Tribunal: CARF
Processo: 13804.004402/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.004402/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.053 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
CAROLINA BARBOSA DO AMARAL GURGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS DE
ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE DESDE QUE CONSTANTE DE
FATURA HOSPITALAR.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
Somente é possível a dedução de despesas com de enfermagem se tais
dispêndios forem realizados por motivo de internação (seja ela em hospital ou
em residência) e integrem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que deu
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004402/2009-16
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004402/2009-16

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 46/57, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 36/40, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF, consubstanciado notificação de lançamento de fls. 11/16, lavrado em
03/11/2009, referente ao ano calendário de 2005, com ciência da RECORRENTE em
10/11/2009, conforme AR de fl. 34.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 52.024,34, já acrescido de multa de
ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, às fls. 13/14, a
fiscalização constatou que houve dedução indevida de despesas médicas por parte da
contribuinte, sendo verificada uma glosa no valor de R$ 87.770,00, indevidamente deduzido por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Assim, foi realizado o lançamento, com relação à dedução indevida de despesas
médicas, com base no Art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48
da Instrução Normativa SRF no 15/2001 e nos arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/06 em 08/12/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em em São Paulo
II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alega que a fiscalização lançou a notificação tendo em vista a suposta falta de
apresentação da documentação comprobatória do efetivo pagamento das despesas
médicas.
Afirma que o paciente João Augusto do Amaral Gurgel esteve acometido em 2003 pelo
mal de Alzhaimer, em estágio avançado, demandando assistência de enfermagem
intensiva e permanente, 24 horas por dia, conforme atestam os Atestados Médicos
preparados pelos Drs. Roberto Magalhães (fl.13) e Alberto Francisco (fl. 14).
Por essa razão pagou os serviços de enfermagem que foram prestados em sua residência
a seu dependente por Maria Tereza da Cota Lisboa e Vera Lucia Lopes Andrade,
conforme comprovam os recibos apresentados (doc. 06, fls. 15/28).
Alega que a fiscalização não acatou tais documentos como hábeis para comprovar o
efetivo pagamento das despesas incorridas pela defendente e que os recibos emitidos
por profissional habilitado comprovam o pagamento das despesas informadas na
DIRPF, sendo este o entendimento do Conselho de Contribuintes, transcrevendo
ementas de Acórdãos para sustentar tal argumento.
Afirma que a fiscalização não apontou qualquer razão para não considerar os recibos
como idôneos e que a jurisprudência do CARF é uníssona nesse sentido, de que
somente caso haja indícios de inidoneidade, os recibos não devem ser aceitos.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004402/2009-16

Requer o cancelamento do lançamento.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 36/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS
LEGAIS. GLOSA MANTIDA.
Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração de ajuste
anual, os documentos apresentados devem atender aos requisitos exigidos pela
legislação do imposto de renda pessoa física. Serviços de Enfermagem não são passíveis
de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 01/07/2011,
conforme AR de fl. 43, apresentou o recurso voluntário de fls. 46/57 em 25/07/2011.
Em suas razões, inicia relatando acerca das despesas médicas, reiterando o fato de
ter pago por serviços de enfermagem que foram prestados em sua residência ao seu dependente,
Sr. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Ademais, relata que as documentações
apresentadas são precisas e corretas e que o D. Auditor Fiscal não apresentou quaisquer indícios
ou evidências de falsidade dos recibos, motivo pelo qual requer que tais documentos sejam
admitidos como prova do efetivo pagamento das despesas, juntando ainda, novos documentos
comprobatórios para reforçar suas alegações (declaração das enfermeiras).
Ainda nesse ponto, mas com relação à falta de previsão legal para dedução
indevida de despesas médicas com enfermeiras, a RECORRENTE alega as despesas com a
contratação de serviços de enfermagem são integralmente passíveis de dedução, apesar de a Lei
no 9.250/95 não mencionar tais despesas de forma expressa, juntando diversas jurisprudências do
CARF e projetos de Lei em tramitação para reforçar a possibilidade das respectivas deduções.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004402/2009-16

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Deduções de despesas médias
De início, importante ressaltar que o presente processo esta sendo julgado na
mesma sessão dos processos no 13804.000047/2010-40, no 11610.006229/2007-71, no
11610.006228/2007-26 e no 10880.729386/2011-91, que possuem a RECORRENTE como parte.
Inclusive, este julgamento em conjunto se deu, também, por solicitação da própria contribuinte,
ao pedir, no item 18 de sua impugnação apresentada no processo no 13804.000047/2010-40, o
julgamento em conjunto dos 4 casos até então existentes contra si (processos no
13804.000047/2010-40,
no
13804.004402/2009-16,
no
11610.006229/2007-71
e
no
11610.006228/2007-26), “de forma a evitar possíveis decisões conflitantes sobre o mesmo
tema”.
Pois bem, neste caso, apesar da autoridade lançadora ter afirmado que a glosa das
despesas médicas declaradas se deu pela falta de comprovação do pagamento, pelo contexto dos
demais lançamentos lavrados em desfavor da RECORRENTE sobre o mesmo fato (sobretudo os
processos mais antigos, no 11610.006229/2007-71 e no 11610.006228/2007-26), subentende-se
que a glosa decorreu, também, por impossibilidade de se deduzir valores pagos a enfermeiras
quando tais quantias não são integrantes de faturas emitidas por estabelecimento hospitalar.
Inclusive, as enfermeiras apontadas neste processo, referente ao ano-calendário
2005 (Maria Tereza Costa Lisboa e Vera Lucia das Graças Lopes Andrade), também figuraram
nos processos no 11610.006229/2007-71 (ano-calendário 2003, apenas a enfermeira Maria
Tereza Costa Lisboa), no 11610.006228/2007-26 (ano-calendário 2004, ambas as enfermeiras),
no
13804.000047/2010-40
(ano-calendário
2006,
ambas
as
enfermeiras),
e
no
10880.729386/2011-91 (ano-calendário 2008, ambas as enfermeiras).
A contribuinte entendeu que a fator determinante para a glosa das despesas era o
mesmo em todos os processos. Tanto que solicitou o julgamento em conjunto dos casos.
E o julgamento em conjunto possibilita este tipo de análise de fatos e provas
existentes em todos os processos. Tanto que quando do julgamento do processo no
11610.006228/2007-26 (ano-calendário 2004), este relator entendeu por dar provimento ao
pedido da contribuinte quanto à omissão de aluguel supostamente pago pela JJ AUTO PEÇAS
LTDA ME por ter verificado em documentos acostados aos autos do processo no
10880.729386/2011-91 (ano-calendário 2008) que tais receitas foram, na verdade, pagas por
outra pessoa física, já tendo sido declaradas e o respectivo imposto pago via carnê-leão.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004402/2009-16

Neste sentido, mesmo que a RECORRENTE tenha buscado comprovar a
efetividade dos pagamentos realizados às enfermeiras, não é possível acatar o pleito da
contribuinte por absoluta impossibilidade de se deduzir tais valores como despesas médicas.
Explica-se
De acordo com o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250/95, são permitidas
deduções relativas a “pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias”.
O §2o, inciso I, da mesma lei determina que serão considerados dedutíveis os
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas. A conferir:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Percebe-se da legislação exposta que os serviços de enfermagem não foram
incluídos na regra geral de dedutibilidade previsto no art. 8o da Lei no 9.250/95. Porém, pode-se
entender que estas despesas com enfermagem seriam dedutíveis somente se forem feitas a
estabelecimento hospitalar.
Esta é a interpretação da Receita Federal, que, inclusive, reconhece o direito à
dedução mesmo quando essa internação hospitalar for realizada na residência do contribuinte,
conforme o Perguntas e Respostas do IRPF, cuja versão 2020 prevê o seguinte:
INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA
351 – São dedutíveis como despesa médica os gastos com internação hospitalar
efetuados na própria residência do paciente?
É dedutível a despesa com internação hospitalar efetuada em residência, somente se
essa despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
ASSISTENTE SOCIAL, MASSAGISTA E ENFERMEIRO
359 – Podem ser deduzidos os pagamentos feitos a assistente social, massagista e
enfermeiro?
As despesas efetuadas com esses profissionais são dedutíveis desde que realizadas
por motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e integrem a
fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Ou seja, os gastos com enfermeiros são dedutíveis desde que realizadas por
motivo de internação (residencial ou não) do contribuinte (ou de seus dependentes), desde que
tais despesas integrem a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Sendo assim, não se discute, nestes autos, a comprovação do pagamento às
enfermeiras, ou se houve a internação residencial, mas tão-somente a impossibilidade de se
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004402/2009-16

deduzir tais despesas pelo fato de que elas não integraram fatura emitida por estabelecimento
hospitalar.
Apesar de pessoalmente entender que os dispêndios com enfermagem são tão
necessários quanto os gastos efetuados com os demais profissionais de saúde listados no art. 8o
da Lei no 9.250/95, é imperioso reconhecer o caráter taxativo desta lei, que não contemplou tais
despesas para fins tributários. Assim, o entendimento aplicado ao caso, conforme exposto, é de
se permitir a dedução das despesas com enfermeiros desde que tais dispêndios sejam realizados
em caso de internação (seja ela em hospital ou em residência) e que integrem a fatura emitida por
estabelecimento hospitalar.
Neste sentido, cito jurisprudência do CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS
INDEDUTÍVEIS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA.
Despesas médicas com enfermagem em residência. Somente é dedutível a despesa
com internação em residência se restar comprovado o pagamento de tal despesa a
estabelecimento qualificado como hospital e desde que constante de fatura
hospitalar, vedada a dedução de despesa de internação domiciliar que não atenda a esta
condição
(CSRF, Acórdão no 9202003.021, sessão de 9/4/2014)
****
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS INDEDUTÍVEIS. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM
RESIDÊNCIA.
Despesas médicas com enfermagem em residência. Somente é dedutível a despesa com
internação em residência se restar comprovado o pagamento de tal despesa a
estabelecimento qualificado como hospital e desde que constante de fatura hospitalar,
vedada a dedução de despesa de internação domiciliar que não atenda a esta condição.
(Acórdão no 2301-006.272, sessão de 09/07/2019)
No caso concreto, pela análise da documentação apresentada nos autos, observa-
se que os pagamentos foram feitos diretamente pela RECORRENTE às enfermeiras; ou seja, não
integraram qualquer fatura emitida por estabelecimento hospitalar. Neste sentido, não há como
acatar a dedução de tais despesas pois a legislação não permite a dedução de valores pagos a
profissionais de enfermagem.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital